Tribunal: TJMT
Processo: 1029961-85.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029961-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARILZA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 845.953.291-72 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COBRANÇA INDEVDA – SERVIÇO CANCELADO – EXTRATO SEM APARÊNCIA DE FRAUDE E NÃO IMPUGNADO - PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autora logrou êxito em comprovar que pediu o desligamento da UC em maio/2014 e que o débito no valor total de R$ 7.769,73 (sete mil, setecentos e sessenta e nove e setenta e três centavos), refere-se aos anos de 2015 até 2017, quando não mais era titular da matrícula (Id. 36065744). Assim, não há dúvidas de que as cobranças em questão são indevidas e foram inseridas perante os órgãos de proteção ao crédito (Id. 88782960).

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade dos débitos questionados, sob o fundamento de que a reclamante comprovou que em maio/2014 solicitou o cancelamento da UC que estava em seu nome, razão pela qual são indevidas as faturas emitidas, referente ao período de 2015 a 2017. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundamentando que pela consulta efetuada pelo juízo por ocasião da decisão liminar, foi verificada a inexistência de negativação em nome da autora.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), sob o fundamento que teve seu nome indevidamente inscrito perante os órgãos de proteção ao crédito. Afirma que em recente consulta realizada é possível verificar as restrições realizadas pela reclamada. Ao final, requer a juntada de extratos aos autos.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual

No caso, a reclamante informa que alugou durante alguns meses um imóvel localizado na Rua I, S/N, BL C, Apto 33 na cidade de Cuiabá, unidade consumidora é o 6/791561-4, encerrando-se o contrato em abril de 2014. Afirma que “em maio de 2014 solicitou junto a Reclamada o cancelamento da matrícula da energia elétrica que estava seu nome, com a confirmação pelo atendente do efetivo desligamento” (sic.)

Assevera que depois de 6 (seis) anos descobriu que constava com 25 (vinte e cinco) faturas em aberto de débitos desconhecidos de energia referentes à UC 6/791561-4, referente ao período de março de 2015 a julho de 2017.

Sustenta que diante do ocorrido, contatou a reclamada e contestou os valores indevidos (no 66387838 - atendente Robson). Afirma que “
na oportunidade, o preposto da reclamada informou que a uc estava desligada, e confessou e confirmou que a reclamante requereu o cancelamento da matrícula que estava em seu nome em maio de 2014, o qual, por falha na prestação do serviço da reclamada, não foi efetuado
” (sic – id. 88782958).

A fim de comprovar a tese inicial, acosta prints das ligações realizadas para a Concessionária, faturas de energia emitidas em seu nome, gravação telefônica e extrato de negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica na unidade consumidora n. 791561-4, localizada na Rua I, S/N, Bloco C apto, 33, residencial Paiaguás, Cuiabá-MT, juntando
ficha de dados cadastrais e histórico de contas
.

Em sede de impugnação, a reclamante sustentou que no protocolo de atendimento n. 66387838, referente a gravação telefônica acostada aos autos, o atendente da Concessionária Ré “
confessou que a autora, realmente, tinha solicitado o cancelamento da matrícula em seu nome no ano de 2014, e que, por falha na prestação de serviço, a reclamada não efetuou o desligamento
” (sic – id. 88782998), fato reconhecido pelo magistrado
a quo.

Pois bem, a sentença recorrida merece reforma, posto que o extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, foi emitido pelo SPC Brasil e possui todos os dados de identificação e de validação de acesso (Id. 88782960 – fls.13/14), não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque a reclamada confirma as inclusões, não apresentando nenhuma contraprova.

Assim, não há dúvidas de que as cobranças em questão são indevidas e foram inseridas perante os órgãos de proteção ao crédito, conforme o extrato acostado no Id. 88782960 – 13.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há registro de registros preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora, além de ter caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021